Tribunal: TJBA
Processo: 8041169-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8041169-39.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: EVERALDO SOUSA SANTOS Advogado(s): SEMIRAMES AUREA LUZ RECAREY AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO QUE DETERMINOU PROVA PERICIAL CONTÁBIL. PRECLUSÃO AFASTADA. INOCORRÊNCIA EM VERIFICAÇÃO DE CÁLCULO E PROTEÇÃO AO ERÁRIO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: 1. Agravo de Instrumento interposto por Recorrente em face da decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença originária movida contra o órgão previdenciário, que determinou a realização da prova pericial contábil de ofício, rejeitando a homologação automática dos cálculos apresentados pela parte credora apesar da intempestividade da manifestação do executado. II. Questão em discussão: 2. Analisar se a preclusão temporal pelo decurso do prazo para o ente público apresentar sua impugnação impede o magistrado de determinar, de ofício e amparado na legislação, a verificação técnica do cálculo judicial para impedir provável excesso de execução de verba pública. III. Razões de decidir: 3. A obrigação de pagamento submetida à chancela judicial para atingir os fundos previdenciários atrai o dever absoluto e cautelar do juízo instrutor, impondo restrição ao risco de homologar valores sem confirmação material correspondente. 4. O Código de Processo Civil, em seu art. 494, inc. I, é cristalino ao assegurar ao juiz a competência de corrigir, de ofício ou a requerimento, as inexatidões materiais e os erros de cálculo constatáveis no curso processual, sem subordinação à intempestividade ou à revelia para os cálculos atrelados ao erário. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A intempestividade da impugnação no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública não anula o dever do magistrado de verificar a correção da planilha, sendo legal a determinação de perícia contábil de ofício para proteger o erário contra erros de cálculo, em obediência ao artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 494, inc. I. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80334910720248050000 . Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8041169-39.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante EVERALDO SOUSA SANTOS e como Agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. PRESIDENTE Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA JG27